Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos já está relatado e em via de ser julgado. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pela apelada através da derradeira peça[1] que ora agitara, notadamente porque as contrarrazões apresentadas, no momento oportuno, já foram cotejadas e consideradas[2]. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento virtual com início no dia 02/09/2020 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 09/09/2020 – 32a Sessão Ordinária Virtual[3]. I. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18332009 [2] - ID 15047560 [3] - ID 18368536.